Tribunal: STF
Processo: RE 101171
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-10-05
Data de publicação: 1984-10-05

Ementa:
-PROCESSO CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA.
I. INEXISTÊNCIA DE OMISSAO DA SENTENÇA QUANTO A TESE CENTRAL DO
FEITO.
II. A NECESSIDADE DA PRODUÇÃO DE PROVA EM AUDIÊNCIA HÁ DE FICAR
EVIDENCIADA PARA QUE O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE IMPLIQUE
CERCEAMENTO DE DEFESA. A ANTECIPAÇÃO E LEGITIMA SE OS ASPECTOS
DECISIVOS DA CAUSA ESTAO SUFICIENTEMENTE LIQUIDOS PARA EMBASAR O
CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO.
RECURSO NÃO CONHECIDO.